Tribunal: TJSP
Processo: 2250197-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contratação de empréstimo consignado. Indeferimento do pedido de tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora a título de Reserva de Margem Consignada - RMC. Reforma que se impõe. Em sede de cognição sumária, verifica-se a presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contratação de empréstimo consignado. Indeferimento do pedido de tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora a título de Reserva de Margem Consignada - RMC. Reforma que se impõe. Em sede de cognição sumária, verifica-se a presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, em especial a inexistência de irreversibilidade da medida, e ao risco de dano irreparável à consumidora, dada a natureza alimentar da verba sobre a qual recaem os descontos.- RECURSO PROVIDO.